Tribunal: TJDFT
Processo: 0702828-16.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0702828-16.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: QUALICORP CONSULTORIA E CORRETORA DE SEGUROS S.A., BRADESCO SEGUROS S/A APELADO: EDUARDO VALADARES DE BRITO D E S P A C H O Aos apelantes sobre o ID 63672706. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator